Tribunal: TJPA
Processo: 0814127-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814127-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: GLEIDSON ANTONIO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PAI DE 03 (TRÊS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, QUE DEPENDEM DE SEUS CUIDADOS.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR SUA NECESSIDADE
. PROCEDENTE.

A DECISÃO ORA ANALISADA, DESTACA ESPECIFICAMENTE A CONDUTA DA RÉ JUCINEIDE PIEDADE DA SILVA, TENDO SE LIMITADO A MENCIONAR O PACIENTE APENAS COM RELAÇÃO A GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE OS ACUSADOS POSSUÍAM EM SUA RESIDÊNCIA, ENTRETANTO, CONFORME RECONHECIDO PELO STJ, A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, 12 GRAMAS, NÃO SE MOSTRA EXACERBADA, PELO QUE A PRISÃO PREVENTIVA SOMENTE SERIA PERMITIDA COM ESPECIAL JUSTIFICAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

ordem conhecida e concedida
, PORÉM, CONDICIONADA
À APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES QUE O
Juízo de primeiro grau entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Gleidson Antônio Santos da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos da
Ação Penal nº 0800936-93.2022.8.14.0021
, em que se apura a suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e
crime de associação para o tráfico
, tipificados nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 11280770, o impetrante informou que no dia
16 de setembro de 2022
, foi negado ao paciente o pedido de revogação da preventiva, para que possa responder em liberdade, sendo-lhe indeferida a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, caracterizado o constrangimento ilegal, haja vista a ausência de avaliação de seu direito constitucional de cuidar e criar suas filhas e filho, todos menores de 12 (doze) anos.

Sob tais fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão do pedido para que cesse o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a expedição do competente alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postulou pela concessão em definitivo da ordem, confirmando-se a liminar a ser concedida.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 11344476.

Em 17/10/2022, a Secretaria da Seção de Direito Penal certificou que “
não foram recebidas, até a presente data e horário
”, as informações requeridas da autoridade coatora, ID 11421830.

Em ID 11423250, reiterei o pedido de informações.

Em 17/10/2022, ID 11445855, através do Ofício nº 66/2022, o juízo inquinado coator prestou informações, nos seguintes termos:

“
(...). O Delegado de Polícia informa que, diante de denúncia anônima dando conta de que um casal, “Friboi” e sua esposa Jucineide, estava traficando drogas em uma residência na Rua da Mata, no Bairro Portelinha, nesta cidade, planejou uma incursão com o apoio da Polícia Militar, e ao se aproximarem da residência, as equipes visualizaram o casal em questão, acompanhado de outros dois homens, no pátio externo da mencionada casa. Diz ainda que, após ser dada ordem de parada para realização de busca pessoal, em poder dos três indivíduos do sexo masculino nada foi encontrado, todavia, durante a busca pessoal realizada na paciente foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de uma substância com odor e aparência característicos de “óxi” escondidas no sutiã da abordada, juntamente com o valor R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), e, diante da situação de flagrante, foi realizada uma averiguação em todo o imóvel, tendo sido constatado em seu interior mais 30 (trinta) porções de “óxi”, 1 (um) aparelho celular e R$ 2.201,00 (dois mil, duzentos e um reais), tendo sido os acusados presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, havendo representação pela sua prisão preventiva. Em Juízo, em decisão proferida em 07/09/2022, decretou a prisão preventiva do flagranteados, e, em audiências de custódia realizadas em 10 e 13/09/2022, manteve as suas custódias cautelares provisórias. Na sequência, o Delegado de Polícia concluiu o relatório do inquérito policial no dia 11/09/2022 e indiciou os réus pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público apresentou denúncia contra os indiciados, (...). Consta nos autos pedido de relaxamento de prisão após a homologação do flagrante, manifestando-se o Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva dos acusados. Na sequência, este Juízo se manifestou sobre o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados e determinou a notificação dos acusados nos termos da Lei de Drogas, (...). Os acusados apresentaram suas defesas prévias. No dia 11/10/2022, este Juízo determinou o cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação à acusada JUCINEIDE PIEDADE DA SILVA, que revogou a sua prisão preventiva, e, dando prosseguimento ao feito, a denúncia foi recebida, estando o processo aguardando a citação dos réus e a designação de audiência de instrução. Como pode ser visto, Excelência, no procedimento policial, aparentemente, era intensa a movimentação de pessoas no local, demonstrando que o imóvel já era conhecido. No mais, trata-se de pessoa acusada de tráfico, tudo indicado que a acusada traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com as crianças, colocando seus filhos menores em situação de risco, razão pela qual a sua prisão acaba sendo uma espécie de medida protetiva para os seus próprios filhos, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente. (...).
”

Com o retorno dos autos, em 18/10/2022,
deneguei
o pedido de liminar e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 11451645.

Em 20/10/2022, ID 11512336, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no julgamento do Habeas Corpus nº 779448 - PA (2022/0337444-5), concedeu o pedido de liminar para "
revogar a prisão preventiva do paciente até o julgamento definitivo da presente impetração, substituindo-a por medidas cautelares alternativas previstas o art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau
."

Nesta
Superior Instância
, ID 11600287, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pela
PARCIAL

CONCESSÃO
da ordem impetrada em favor de
Gleidson Antônio Santos da Silva
, para que seja revogada a prisão preventiva, com medidas cautelares diversas da prisão.

É o
relatório
. Com pedido de
Sustentação Oral
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, cinge-se a presente ordem na alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito à liberdade, pois faz jus a revogação da prisão preventiva decretada pelo magistrado inquinado coator, o qual deixou de avaliar seu direito constitucional de cuidar e criar suas filhas e filho, todos menores de 12 anos, tendo se baseado exclusivamente na quantidade da droga apreendida.

Adianto, desde logo, que a ação mandamental ora apreciada
merece ser concedida
.

Segundo se colhe das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, ID 11445855, o paciente fora preso em flagrante delito, na companhia de sua esposa
Jucineide Piedade da Silva
, no dia
06/09/2022
, pela suposta prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
e
crime de associação para o tráfico
, nos moldes dos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
, sendo homologada e convertida em prisão preventiva no dia
07/09/2022
.

Colhe-se dos autos da investigação policial, que no dia
06/09/2022
, por volta das 11h30min, diante de denúncias de que um casal, “Friboi” e sua esposa Jucineide, estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Rua da Mata, Bairro Portelinha, no município de Igarapé-Açu/PA, foi realizada operação, com apoio da Polícia Militar, que em diligências foi até o local onde realizaram a revista pessoal do ora paciente, não tendo encontrado nada em seu poder, entretanto, durante a busca pessoal realizada em sua companheira, foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de substância semelhante a “óxi”, escondidas em seu sutiã.

Além disso, teriam sido encontrados com Jucineide o valor R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), e, diante da situação de flagrante, foi realizada uma averiguação em todo o imóvel, tendo sido constatado em seu interior mais 30 (trinta) porções de “óxi”, 1 (um) aparelho celular e R$ 2.201,00 (dois mil, duzentos e um reais).

Após a decretação da preventiva, foi requerida pela defesa a revogação da segregação cautelar, a qual foi
indeferida
pelo juízo coator, acolhendo o parecer desfavorável do Ministério Público, em
16/09/2022
.

O magistrado
a quo
salientou que a
denúncia
foi
oferecida
pelo representante do Ministério Público, e, após seu
recebimento
, foi determinada apresentação da
defesa prévia
do paciente.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva previamente postulado em favor do paciente, o juízo ora inquinado coator assim se manifestou, vejamos:

“
(...). No que se refere especificamente à ré JUCINEIDE PIEDADE DA SILVA, preveem os arts. 318, V, e 318-A, I e II, do CPP: (...). No caso dos autos,
a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (Id. 76654769) baseou-se no fato de que estes possuíam grande quantidade de drogas em sua residência, demonstrando que não são simples traficantes, uma vez que a quantidade destoa da normalmente apreendida na região, o que indica que a acusada seria uma traficante de nível médio. Ademais, o tráfico de drogas no local era evidente
. Por outro lado, e é o que agrava ainda mais a situação,
tudo indica que a acusada traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com as crianças, colocando os seus filhos menores em situação de risco, razão pela qual a sua prisão acaba sendo uma espécie de medida protetiva para os seus próprios filhos
.
Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados GLEIDSON

ANTONIO SANTOS DA SILVA e JUCINEIDE PIEDADE DA SILVA
. (...).”

Grifei

Como visto, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o magistrado fundamentou sua decisão destacando especificamente a conduta da ré Jucineide Piedade da Silva, tendo se limitado a mencioná-lo apenas com relação a grande quantidade de drogas que os acusados possuíam em sua residência.

Decorre que, conforme reconhecido pelo STJ, a quantidade de droga apreendida, 12 gramas, não se mostra exacerbada, pelo que a prisão preventiva somente seria permitida com especial justificação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. SOLTURA. EFEITO EXTENSIVO. 1. "A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis" (RHC n. 161.489/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada diante da "(quantidade de drogas apreendidas [que, ressalto, não é ínfima] e reincidência específica ou não) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada", acrescentando-se que a reincidência é "ao menos com relação a uma das partes".
3. A quantidade de droga apreendida, além de ser elementar dos tipos penais em apreço - arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 -, não se mostra, no caso, expressiva: total de 30,23 gramas de cocaína. 4. Apesar da reiteração delitiva apontada, a apreensão de inexpressiva quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social, o que não ocorreu. Precedentes.
5. Provimento do agravo regimental. Revogação da prisão preventiva do agravante. Similitude fática e processual. Efeito extensivo (art. 580 - CPP) em relação ao corréu Kelton Pereira de Oliveira. Fornecimento ao juízo de origem de endereço e telefone pessoais atualizados para fins de comunicação processual (Ação Penal nº 1500855-34.2021.8.26.0400 - Vara Criminal de Olímpia/SP). (AgRg no HC n. 723.163/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Assim
,
vejo que não há elemento concreto a sustentar a manutenção de sua custódia e, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada, ficando esta, contudo, condicionada à aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

Ante todo o exposto,
conheço
da presente ação mandamental, e, no mérito,
concedo a ordem
.

É o
voto
.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/12/2022